Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DO LOCAL NA QUAL SE SITUA A EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, a citação das pessoas jurídicas será válida nos casos da entrega do mandado em endereço onde se situa a empresa e for feita a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
2. Pela Teoria da Aparência, considera-se válida e eficaz a citação, caso recebida por funcionário que trabalha no prédio onde se localiza a empresa, não sendo exigido que o funcionário que recebeu e assinou o aviso de recebimento do mandado de citação, tenha poderes específicos para tanto.
3. Recurso conhecido e desprovido.